Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CONTRADIÇÃO. REEXAME. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito.

2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.

3. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve recair exclusivamente contra a parte que não obteve êxito no julgamento de seu recurso.

4. Embargos de declaração parcialmente providos.